Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-05.2014.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001707-05.2014.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO ROMERO - CPF: 545.671.069-20 (EMBARGANTE), JESSIKA RODRIGUES BORGES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO

– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

“Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerentes à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.”
(N.U 0001226-50.2016.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
José Aparecido Romero
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e por consequência extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão e em erro de fato, uma vez que deixou de observar que tomou ciência da decisão administrativa após a sua demissão, enquanto o voto condutor manifestou-se genericamente sobre a matéria.

Assevera que o acórdão não enfrentou expressamente acerca do vício da não notificação da decisão administrativa que resultou a demissão.

Aduz que
“certidão juntada no procedimento administrativo é declaração unilateral não submetida ao crivo do contraditório, ou seja, não tem valor jurídico, pois fere o princípio da ampla defesa”.

Consigna que
“a decisão administrativa de OPORTUNIZAR AO EMBARGANTE A OPÇÃO POR UM DOS CARGOS, não se revestiu DE FATO do mundo real, se limitando a publicação no DO sem citação pessoal do embargante. Mera aparência de legalidade para nublar a demissão sumária.”

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.47200464)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por José Aparecido Romero contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e por consequência extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Para tanto, alega que o acórdão incorreu em omissão e em erro de fato, uma vez que deixou de observar que tomou ciência da decisão administrativa após a sua demissão, enquanto o voto condutor manifestou-se genericamente sobre a matéria.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Com efeito, friso que
a omissão é verificada quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese imprescindível ao deslinde do imbróglio, constituindo-se negativa de entrega da prestação jurisdicional.

Isto posto, verifico que, malgrado tenha o Embargante arguido que o voto foi genérico no que tange à ausência de notificação - o que culminaria na nulidade do
Processo Administrativo Disciplinar n° 04/2013
-, o recurso de apelação interposto (Id.5453193), em sua página e meia de exposição dos direitos, limitou-se a reproduzir o artigo 5o da Constituição Federal e afirmar que não foi notificado, isto é, sem carrear qualquer dispositivo jurídico inerente ao processo administrativo que embasasse os seus argumentos.

Contudo, como bem salientado no voto condutor
“
entendo que a sentença de Primeiro Grau consignou que o Processo Administrativo Disciplinar não padece de vícios, dado que a infração disciplinar fora apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, confirmada a pena de demissão imposta ao recorrente.
”

No que tange à suposta ausência de notificação, destaca-se o trecho da sentença em que foi consignado a existência de certidão constando que
“o servidor se recusou em receber o mandado de citação, fato presenciado por testemunhas, conforme narrado no documento de fl.90”
(Id.5453192)
.

Assim, embora o Embargante assevere que a certidão juntada é declaração unilateral, anoto que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade (art. 37 da CF/88), de modo que cabe à parte impugnante desconstituí-los com provas sólidas e não por meras alegações.

Neste espeque, trago a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF DOS ARTIGOS 124, VIII; 128 E 131, PARAGRAFO 2o DO CTB - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA E PRÉ-CONSTITUÍDA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 -
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerentes à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.
2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que retificou a sentença para denegar a segurança. 3 – Agravo desprovido. Decisão mantida. (N.U 0001226-50.2016.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020) (destaquei)

Isto posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela Parte Embargante não refletem qualquer uma das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado que o acórdão se fundou no entendimento dos magistrados, expondo com clareza fundamentos e os convencimentos para a decisão frente à matéria exibida.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020